Tribunal: TJDFT
Processo: 0733054-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. DOENÇA DE HUNTINGTON. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DEUTETRABENAZINA.
1. Uma vez coberta pelo plano de saúde a morbidade que acomete o paciente, afigura-se lógica a conclusão de que o único tratamento existente e prescrito pelo médico responsável estará, igualmente, coberto, não cabendo ao plano de saúde a análise dos procedimentos a serem adotados em cada caso concreto.
2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.